Tribunal: TJDFT
Processo: 0700918-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO JUDICIAL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. ARTIGO 80, §§ 2o E 5o DA LEI No 8.213/90. REDAÇÃO DADA PELA LEI no 13.846/2019. NÃO ACOLHIMENTO. RELATÓRIO DE SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA. EXPEDIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O § 2o do artigo 80 da Lei no 8.213/90 prevê que cabe ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social celebrar convênio com os órgãos públicos para obter informações dos presos sobre o recolhimento à prisão. Entretanto, a ausência deste convênio não pode constituir um obstáculo para que a sentenciado obtenha os dados referentes à sua condição de presidiário, uma vez que sua implementação depende exclusivamente da referida autarquia federal.

2. Deve ser dada aplicação imediata ao § 5o do artigo 80 da Lei no 8.213/90, cujas informações a respeito da "identificação plena do segurado e da sua condição de presidiário" pode ser obtida a partir do Relatório de Situação Processual Executória.

3. O Relatório de Situação Processual Executória constitui documento oficial, dotado de fé pública, visto que é expedido "pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos moldes estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão do Poder Judiciário previsto no inciso I-A do art. 92 da Constituição da República do Brasil".

4. Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão que não conheceu do pedido formulado pelo agravante referente à expedição de certidão judicial para fins de subsidiar pleito de auxílio de reclusão perante o INSS.